Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702653-42.2022.8.07.0017 RECORRENTE: CAMILA JULIA BIANCHI PRATES RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de reforma de sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e propriedade do bem móvel em favor do Autor. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste na análise de irregularidades apontadas pelo Réu na ação de busca e apreensão julgada procedente pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir. 3. A parte autora demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo, e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma. 3.1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 4. Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância” (Acórdão 1887904, 07309779020228070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” 4.1. A Apelante traz argumentos não alegados em sede de contestação ou apreciados pelo Juízo de origem na sentença, portanto, não conhecido o apelo em relação a estes pedidos. 5. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 7. Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, pois, como demonstrado, no curso processual houve intimação da Ré para prática de todos os atos processuais desde sua citação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, atendendo ao disposto no art. 272 do CPC. IV. Dispositivo. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende a existência de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor que autoriza a revisão das cláusulas contratuais. Argumenta quanto à vedação da capitalização de juros. Pleiteia, subsidiariamente, pela definição de capitalização anual com a desconsideração da mora. Sustenta que a cobrança das taxas e tarifas no contrato de adesão são ilegais. Assevera a existência de nulidade por ausência de intimação na origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015